Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600129-38.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: BENEDITO MARCOS TERRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: BENEDITO MARCOS TERRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600129-38.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 18/02/2021
Processo referência: 0600129-38.2020.6.16.0183
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600129-
38.2020.6.16.0183 que considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, III da Resolução TSE n.º 23607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Benedito Marcos
Terra, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Podemos - PODE, no município de
Farol/PR, desaprovadas tendo em vista que o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), ocorreu em conta não específica para essa natureza,
caracterizando recurso de origem não identificada, nos termos do art. 9º c/c art. 32. VI ambos da
Resolução TSE n. 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BENEDITO MARCOS TERRA (RECORRENTE)
LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO (ADVOGADO)
VIVIANE RIBEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 BENEDITO MARCOS TERRA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO (ADVOGADO)
VIVIANE RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40624
516
04/08/2021 17:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.382

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600129-38.2020.6.16.0183 –
Farol – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: BENEDITO MARCOS TERRA
ADVOGADO: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB/PR0014352
ADVOGADO: VIVIANE RIBEIRO - OAB/PR0065665
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 BENEDITO MARCOS TERRA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB/PR0014352
ADVOGADO: VIVIANE RIBEIRO - OAB/PR0065665
EMBARGADO: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO
2020
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS
DESAPROVADAS – DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE OFÍCIO –
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO EM
VIRTUDE
DA
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO DA
GRU – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. O comprovante de devolução dos recursos
de origem não identificada pode ser
apresentado em qualquer fase da prestação
de contas, ou até 5 (cinco) dias após o
transito em julgado da decisão que julgar as
contas (artigo, 32, §2º, Res. TSE nº
23.607/2019).
2. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos.
Num. 40624516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417075917900000039646392
Número do documento: 21080417075917900000039646392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO MARCOS
TERRA, contra o Acórdão nº 58.665 (id. 33733666), que manteve a desaprovação
das contas e determinou, de ofício, a obrigação ao prestador em promover o
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 720,90 referente a
caracterização do recebimento de recurso de origem não identificada, conforme
estabelecido no artigo 32, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões, o embargante suscita a necessidade de
pronunciamento do colegiado quanto ao cumprimento do pagamento da GRU, pelo
prestador, antes mesmo da prolação da sentença de primeiro grau, apresentando
cópia da GRU e o comprovante de pagamento (recolhimento da quantia devida em
29/01/2021).
Alega omissão no julgado quanto ao enfrentamento do argumento de
que “no caso sub judice, a ausência de abertura da conta do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não prejudicou a fiscalização dos recursos pela
Justiça Eleitoral, visto que o único recurso da campanha do Embargado foi o valor
de R$720,90, identificado pela justiça especializada (...) se não houvesse o depósito
dessa quantia, a conta eleitoral apresentaria "sem movimentação"”. Afirma, ainda,
que a decisão teria deixado de se manifestar acerca da aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para aprovar
com ou sem ressalvas as contas examinadas e afastar o dever de restituir valores
ao Tesouro Nacional.
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, apresentou
manifestação opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração
opostos por Benedito Marcos Terra.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
Num. 40624516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417075917900000039646392
Número do documento: 21080417075917900000039646392

Conheço, inclusive, dos documentos de ID. 34413316 – pág. 03/04, eis que
se referem à comprovação da devolução dos recursos de origem não identificada.
É que o artigo 32, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019 é claro ao estabelecer
que o comprovante de devolução dos recursos de origem não identificada pode ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas, ou até 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, confira-se:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
(...)
§2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança.

Ou seja, uma vez que o acórdão desta egrégia Corte entendeu como
insatisfeita a comprovação de recolhimento de valores de ordem pública ao Tesouro
Nacional, admite-se que o candidato traga aos autos, em sede de embargos de
declaração, o documento que demonstra o efetivo repasse.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante alega a existência de omissão, aduzindo que a
decisão teria deixado de se manifestar sobre a documentação acostada nos autos que
comprovaria o recolhimento da GRU (antes mesmo da prolação da sentença de
primeiro grau), bem como que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar
acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no
enfrentamento da irregularidade verificada, qual seja, a ausência de abertura de conta
bancária específica para receber recursos do FEFC.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.
Num. 40624516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417075917900000039646392
Número do documento: 21080417075917900000039646392

Neste ponto, no que se refere à alegação de que o embargante já teria
realizado a devolução de recursos ao Tesouro Nacional, restou expressamente
consignado na decisão embargada (id. 33733666) que:
“Não obstante a desaprovação das contas, o juízo de origem deixou de determinar a
devolução dos valores por entender que o comprovante juntado aos autos atenderia aos
(...).
fins previstos no artigo 32, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019
Entretanto não foi localizado o comprovante de pagamento da GRU tratando-se,
referido documento (id. 25113116), somente de cópia da guia de recolhimento da
União, que, a meu ver, não é documento apto para comprovar efetiva devolução de
valores dos recursos públicos indevidamente utilizados ao erário.
Embora o juízo de origem não tenha determinado a devolução, trata-se de preceito de
ordem pública, decorrente de mandamento peremptório previsto no artigo 32, §1º, VI, da
Res. TSE 23.607/2019, visando evitar o locupletamento ilícito do prestador.
Ademais, é de se ressaltar que não há qualquer óbice para o conhecimento desta
matéria, ainda que o presente recurso tenha sido interposto pelo próprio prestador, tendo
em vista seu efeito translativo.”

Por ocasião da oposição dos presentes embargos, contudo, o candidato
trouxe aos autos o comprovante de pagamento da GRU, restando comprovado que o
recolhimento se deu em 29/01/2021, conforme fls. 3 e 4 do id. 34413316, confira-se:
Tem-se que o documento apresentado acima comprova o efetivo
recolhimento dos valores dos recursos públicos indevidamente utilizados ao erário.
Nesse ponto, assiste razão ao embargante, uma vez que juntou a cópia da
GRU e do comprovante de pagamento, devendo ser reconhecido que a integralidade
dos gastos efetuados com os recursos do FEFC restou devidamente comprovada,
motivo pelo qual é de rigor o afastamento da determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Noutro ponto, consignou o acórdão embargado a existência de prejuízo ao
asseverar que:
Num. 40624516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417075917900000039646392
Número do documento: 21080417075917900000039646392

“Com efeito, em consulta ao banco de dados da Justiça Eleitoral, Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se que houve apenas a abertura da conta destinada
à movimentação de “outros recursos”, não havendo a abertura da conta bancária
destinada à movimentação do “Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC”.
No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas, uma vez
que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica
configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
(...)
Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607 demanda a
abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para movimentação de verbas
oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira, destinada à movimentação dos
demais recursos financeiro recebidos pela campanha, chamada “outros recursos”.
Compulsando os autos, verificou-se o recebimento indevido de recursos de FEFC na
conta “outros recursos”, no valor total de R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa
centavos), provenientes do candidato da majoritária pelo PODE – Oclecio de Freitas
Meneses.
Neste ponto, friso que a ausência de abertura de conta bancária específica para
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha fez com que o
candidato movimentasse recursos públicos na mesma conta bancária que
movimentaria os provenientes de “outros recursos”, ensejando em irregularidade
grave que prejudica sobremaneira a fiscalização da movimentação dos recursos
, bem ainda inviabiliza a apresentação dos extratos
públicos havidos na campanha
bancários da conta específica porquanto inexistente, caracterizando o recebimento de
recurso de origem não identificado – vício que gera desaprovação das contas e devolução
ao erário de valores utilizados indevidamente , nos termos do artigo 32, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (...).
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos candidatos é o de
possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de
gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem estar
devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados, ocasionando
irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das contas.”

Assim, persiste a falha referente à falta de abertura de conta bancária
específica, configurando vício insanável que prejudica o controle e a fiscalização da
Justiça Eleitoral, o que impede a aprovação, ainda que com ressalva, das contas.
Portanto, em conclusão, acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos para afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
DISPOSITIVO
Num. 40624516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417075917900000039646392
Número do documento: 21080417075917900000039646392

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos a fim de, no mérito, acolhê-los parcialmente para, imprimindo
efeitos modificativos no julgado, afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600129-38.2020.6.16.0183 - Farol - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO - EMBARGANTE: BENEDITO MARCOS TERRA, ELEICAO 2020 BENEDITO
MARCOS TERRA VEREADOR - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ ALFREDO DA CUNHA
BERNARDO - PR0014352, VIVIANE RIBEIRO - PR0065665 - EMBARGADO: JUÍZO DA 183ª
ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40624516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417075917900000039646392
Número do documento: 21080417075917900000039646392